Tribunal: TJBA
Processo: 0554605-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554605-88.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MGCF ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA FERRARA AMERICO GARCIA, GABRIEL NOGUEIRA SALUM, BRUNO POSSEBON CARVALHO

APELADO: BENTO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA LUCAS DOS SANTOS SILVEIRA, CAMILA CERQUEIRA TRABUCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE MERCADORIAS. INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial fundado em notas fiscais de prestação de serviços e venda de mercadorias não pagas. A parte Apelante suscita preliminares de incompetência territorial e carência de ação, e, no mérito, alega a insuficiência dos documentos para comprovar a dívida e, subsidiariamente, excesso de cobrança.

II. Questão em discussão

As questões submetidas a julgamento são: (a) o direito da pessoa jurídica Apelante ao benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (b) a competência territorial para o julgamento de ação monitória fundada em obrigações comerciais; (c) a suficiência, como prova escrita, de notas fiscais sem aceite, mas acompanhadas de instrumentos de protesto e comunicações eletrônicas, para instruir a ação monitória; e (d) a alegação de excesso de cobrança.

III. Razões de decidir

O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido à pessoa jurídica que, mediante a apresentação de documentos contábeis idôneos, comprova sua situação de hipossuficiência financeira, o que ocorreu nos autos.

Conforme o artigo 53, III, "d", do Código de Processo Civil, em ações que visam ao cumprimento de uma obrigação, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, o que afasta a alegação de incompetência do juízo de origem, sendo este o local da prestação dos serviços e do protesto dos títulos.

A petição inicial da ação monitória foi instruída com conjunto probatório robusto, composto por notas fiscais, instrumentos de protesto por falta de pagamento e e-mails que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes. Tais documentos, ainda que as notas fiscais não possuam aceite formal, são considerados prova escrita suficiente para os fins do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Uma vez ajuizada a ação monitória com base em prova escrita idônea, o ônus de desconstituir o crédito passa a ser do devedor nos embargos monitórios. No caso, a parte Apelante não apresentou provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da credora, limitando-se a impugnações formais que não afastam a presunção de veracidade da dívida.

A alegação de excesso de cobrança não se sustenta, uma vez que o juízo de primeiro grau já adequou o valor da condenação ao excluir verba indevida (honorários contratuais), restando o montante correspondente à soma das notas fiscais objeto da lide.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em sede recursal, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à Apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0554605-88.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MGCF ENGENHARIA EIRELI
e como apelado
BENTO BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora